Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO. PROCEDIMENTO. INEXISTENTE. MEDIDA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. PERIGO. DANO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de revogação da medida cautelar deferida anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em analisar eventual erro de procedimento na decisão de id 234637589 dos autos originários e (ii) em analisar a possibilidade de determinação de arresto dos bens do agravante para garantir futura satisfação do débito inadimplido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As tutelas provisórias de urgência representam exceção ao princípio da vedação de decisão surpresa disposto no art. 10 do Código de Processo Civil porquanto representam situações em que o magistrado está autorizado a decidi-las sem a oitiva prévia da parte contrária.
4. O arresto trata-se de modalidade de tutela de urgência, o qual será concedida somente se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estiverem evidenciados. Essa medida preparatória é excepcional, utilizada como último recurso para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo.
5. O risco iminente e irreparável que fundamenta a decretação de arresto deve ser claro e objetivo, com base em elementos precisos. A mera possibilidade de dilapidação patrimonial não pode ser usada como fundamento do arresto para fins de assegurar o resultado útil da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. As tutelas provisórias de urgência representam exceção ao princípio da vedação de decisão surpresa disposto no art. 10 do Código de Processo Civil porquanto representam situações em que o magistrado está autorizado a decidi-las sem a oitiva prévia da parte contrária. 2. O risco iminente e irreparável que fundamenta a decretação de arresto deve ser claro e objetivo, com base em elementos precisos.”

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 9o, I, 10, 300, § 2o e 301.
Jurisprudência relevante citada: n/a.